Tribunal: TJES
Processo: 5001565-11.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-11.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR DOMINGOS PEREIRA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001565-11.2022.8.08.0044

Recorrente: VALMIR DOMINGOS PEREIRA

Recorrido: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (SHOPEE)

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA ONLINE. PLATAFORMA DE MARKETPLACE. PRODUTO ENTREGUE COM VÍCIO DE QUALIDADE. DEVOLUÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ À RESTITUIÇÃO DO VALOR E AFASTOU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO E INEFICIÊNCIA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por VALMIR DOMINGOS PEREIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado em desfavor de SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Sustenta a parte autora, em síntese, que adquiriu um kit de cuecas (tamanho GG adulto) no valor de R$49,99 por meio da plataforma digital da ré, mas recebeu produto com tamanho diverso do solicitado (tamanho infantil). Aduz que, após solicitar o cancelamento e devolver o item conforme orientado, não obteve o estorno do valor pago, inclusive após diversas tentativas de solução. Busca a restituição da quantia paga e a condenação da ré em danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTES O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de e R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

O autor recorreu sustentando que a decisão merece reforma, pois a conduta da ré ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe frustração e considerável perda de tempo útil para tentar resolver um problema ao qual não deu causa. Assevera, ainda, que a negativa de solução por mais de dois anos configura desrespeito e ofensa à sua dignidade, devendo a ré ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Por último, almeja que a sentença seja reformada para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da recorrida em danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença por entender pela inexistência de ato ilícito e pela não configuração de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora recorrente, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

O ponto central da demanda é decidir sobre a ocorrência de dano moral indenizável em virtude da falha da plataforma de marketplace em promover o estorno de uma compra cancelada, após a devolução do produto pelo consumidor.

Acerca do tema, o Código de Defesa do Consumidor, estrutura-se sobre o princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, esperando-se dos fornecedores um comportamento probo, transparente e eficiente. A falha na prestação do serviço pela recorrida é incontroversa e foi corretamente reconhecida na sentença.

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou a aquisição, o vício e a devolução do produto. Por sua vez, a requerida não logrou comprovar o efetivo estorno, razão pela qual a condenação à restituição do valor pago era medida de rigor.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a falha na prestação do serviço é incontroversa. A questão que se devolve a esta Turma é a consequência extrapatrimonial de tal falha. E, nesse ponto, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, discordo da conclusão de que o evento se resume a mero aborrecimento.

A moderna doutrina e a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, vêm consolidando a chamada
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui um dano indenizável.

No caso concreto, o recorrente foi obrigado a desperdiçar seu tempo em contatos com a empresa e com o vendedor, acompanhar o status de uma solução que nunca se concretizou e, por fim, a buscar o Poder Judiciário para reaver a quantia de R$49,99. A conduta da recorrida, ao não solucionar a questão de forma célere e eficaz, forçou o consumidor a desviar-se de suas atividades cotidianas para resolver um impasse ao qual não deu causa. Tal situação, que se arrasta desde meados de 2022, extrapola o limite da tolerabilidade e ofende a dignidade do consumidor, configurando o dano moral.

A indenização, nesse contexto, cumpre uma dupla função: compensar o ofendido pelo tempo perdido e pelo transtorno sofrido, e desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva (caráter punitivo-pedagógico). Considerando a capacidade econômica da recorrida, a gravidade de sua conduta, a extensão do dano e, por outro lado, o valor módico do bem objeto da lide, entendo como justo e adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação de uma indenização no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para reparar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e, por conseguinte,
condenar
a recorrida, SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)